Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GARELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GARELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de MÁRIO FERNANDES sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (1 DE).



    Em 30/11/2024, autorizei a transferência do militar investigado para instalações do Comando Militar do Planalto para cumprimento da prisão preventiva determinada nestes autos. 



    Em 4/12/2024, a Defesa de MÁRIO FERNANDES informou que a Unidade em que o investigado encontra-se recluso exige “autorização expressa do Excelentíssimo Ministro para a realização de contato dos advogados por meio virtual” (petição STF nº 160.085/2024).



    Assim, requereu “seja deferida a realização de visitas virtuais pelos advogados ao investigado, em caráter de urgência” (eDoc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme acima relatado, em 30/11/2024, determinei que as visitas ao investigado deveriam ser previamente autorizadas por este relator, “exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde os presos encontram-se recolhidos”.



    Todavia, a Defesa alega que a unidade em que o investigado encontra-se recolhido estaria exigindo autorização expressa para visitas na modalidade virtual.



    Diante do exposto, DEFIRO o REQUERIMENTO de MÁRIO FERNANDES e AUTORIZO que os advogados constituídos nos autos realizem visitas presenciais e virtuais ao investigado, respeitadas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao General de Divisão Ricardo Piai Carmona, Comandante do Comando Militar do Planalto, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente